Tribunal: STF
Processo: RE 1152441
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO. CVM. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
     Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CVM. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. 1. A Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários tem como fato gerador o exercício do poder de polícia legalmente atribuído à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e não o mero registro junto à entidade fiscalizadora, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 7.940/1989. 2. O simples registro na entidade fiscalizadora - CVM - não impede a empresa de demonstrar a ausência da atividade ensejadora do fato gerador, de modo a afastar a presunção de enquadramento. Isso porque, em se tratando de crédito de natureza tributária, deve se respeitar os princípios da legalidade e tipicidade, devendo haver o regular fato gerador do tributo para que possa o mesmo ser constituído e exigido, que, no caso, é o efetivo exercício de atividade de comercializar títulos e ações na bolsa de valores. 3. Frente à prova do cancelamento do registro da empresa, evidencia-se que não houve o exercício da atividade fiscalizada, o qual enseja o fato gerador da obrigação tributária, e, por conseguinte, torna-se ilegítima a cobrança da taxa de fiscalização.“ (Doc. 2, p. 126).
    Foram opostos embargos de declaração, resultando na integração do decidido, ad litteram: 
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC. 3. Reconhecida a existência de omissão em relação ao fato de a empresa devedora originária ter sido beneficiária de incentivos fiscais, sanada mediante integração da motivação do julgado, inalterada sua conclusão. 2. Não se verifica a existência das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando o embargante pretende apenas rediscutir matéria decidida, não atendendo ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas revelando a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes. 4. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não foram examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, que estabelece que nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pelo embargante, independentemente do acolhimento ou não dos embargos de declaração. 5. Mantido o resultado do acórdão.” 
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, III, a, da Constituição Federal. 
    Defende a exigibilidade da taxa de fiscalização em razão do poder de policia atribuído à autarquia, no caso de aporte de recursos e de eventual benefício fiscal concedido ao contribuinte, independentemente do lapso temporal transcorrido.
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários instituída pela Lei 7.940/89. 
    Essa orientação está consolidada na Súmula nº 665, verbis: "É constitucional a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários instituída pela Lei 7.940/89." Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte, no julgamento da ADI 453, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 16/3/2007.
    No caso dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, quanto ao afastamento da taxa de fiscalização exigida ante a demonstração pelos contribuintes do cancelamento do registro e ausência de exercício da empresa no período do suposto fato gerador, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.940/1989, art. 2º), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário por configurar ofensa indireta à Constituição Federal, bem como seria necessário o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, o que também não se amolda à estreita via do apelo extremo, atraindo a incidência da Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Destaco passagem ilustrativa do acórdão recorrido: 
    “Com efeito, a Taxa de Fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários tem como fato gerador o exercício do poder de polícia legalmente atribuído à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e não o mero registro junto à entidade fiscalizadora, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 7.940/1989. 
    O simples registro na entidade fiscalizadora - CVM - não impede a empresa de demonstrar a ausência da atividade ensejadora do fato gerador, de modo a afastar a presunção de enquadramento. Isso porque, em se tratando de crédito de natureza tributária, deve se respeitar os princípios da legalidade e tipicidade, devendo haver o regular fato gerador do tributo para que possa o mesmo ser constituído e exigido, que, no caso, é o efetivo exercício de atividade de comercializar títulos e ações na bolsa de valores. 
    Registre-se que, segundo as provas juntadas aos autos, a empresa teve seu registro cancelado em reunião realizada em 25 de março de 1975, de forma que, frente à prova de cancelamento do registro da empresa, evidencia-se que não houve o exercício da atividade fiscalizada, o qual enseja o fato gerador da obrigação tributária, e, por conseguinte, torna-se ilegítima a cobrança da taxa de fiscalização. ” (Doc. 2, p. 124)
    “É dever institucional da CVM acompanhar e fiscalizar o adequado funcionamento da empresa para verificar se esta cumpre os compromissos e as condicionantes exigidas na ocasião da obtenção dos incentivos concedidos. O que não pode haver é a cobrança da taxa em períodos anteriores à entrada em vigor da norma instituidora se não houver nos autos, reitera-se, a comprovação de que a situação de companhia incentivada permanece.” (Doc. 2, p. 147) 
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:
    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)
    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: RE 1.053.430, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/6/2017 e AI 767.493 - AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/6/2012.
    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente